Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO BEM IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR INESTIMÁVEL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. No julgamento do Recurso Especial 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o adquirente, atual proprietário do bem, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em caso de demanda ajuizada em desfavor do antigo proprietário, ante a desatualização dos dados cadastrais.
2. Não tendo havido a atualização dos dados cadastrais pela parte embargante, mas presente a resistência da parte embargada quanto à desconstituição da penhora, cabe ao embargado arcar com os ônus da sucumbência.
3. Considerando a baixa complexidade jurídica da ação de embargos de terceiro e o rápido trâmite do processo, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.
4. Apelo parcialmente provido.